Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-07.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-07.2023.8.14.0018

APELANTE: ALBERTINA RIBEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GOLPE COMETIDO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidora aposentada e pensionista, alegando ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que se passou por representante do banco recorrido. A apelante realizou pagamento de boleto mediante uso do aplicativo da instituição, em favor de terceiro fraudador. Requereu declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação da teoria da asserção: a legitimidade das partes deve ser aferida com base nos fatos narrados na petição inicial.
4. Ausência de vínculo jurídico entre o banco e a operação fraudulenta realizada pela própria recorrente com terceiro estranho à instituição.
5. Utilização do aplicativo oficial do banco, com dados pessoais da consumidora, não é suficiente para configurar falha da instituição financeira.
6. Precedente jurisprudencial reconhecendo a ilegitimidade passiva de instituição que atua como mera processadora de pagamento, sem participação no contrato fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não possui legitimidade passiva quando não há vínculo jurídico com a contratação impugnada, ainda que a operação tenha sido realizada por meio de seu aplicativo oficial, desde que inexistente falha de segurança ou benefício à instituição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.010; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0904583-06.2023.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800177-07.2023.8.14.0018

Juízo de Origem: Vara Única de Curionópolis/PA

Apelante: Albertina Ribeiro Vieira

Apelado (a): Banco Bradesco S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Albertina Ribeiro Vieira contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Na origem, a recorrente narrou que, na condição de idosa, aposentada e pensionista, foi vítima de um golpe perpetrado por meio de contato telefônico, supostamente originado do Banco Bradesco, no qual lhe fora proposta uma renegociação de dívidas preexistentes. Informações sensíveis e sigilosas foram fornecidas pelo interlocutor, o que lhe conferiu credibilidade. Após seguir orientações de terceiros, a recorrente realizou operação bancária através do aplicativo da instituição, tendo transferido R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) à pessoa jurídica denominada “Bradesco Créditos”, de titularidade de Vanessa de Lima Monteiro, sem saber tratar-se de fraude (ID 27570564).

A recorrente requereu tutela antecipada para cessar os descontos do contrato nº 474276261, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento definitivo do contrato, bem como indenização por danos morais no montante de R$15.000,00, alegando violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de prática abusiva da instituição ao exigir requerimento manuscrito como condição para análise administrativa da demanda.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 27570596).

Citada, a recorrida apresentou contestação. A recorrente apresentou réplica (ID 27570600 e ID 27570604).

A tentativa de conciliação, em audiência, restou infrutífera (ID 27570614).

Razões finais coligidas ao caderno processual (ID 27570615 e ID 27570616).

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelada. Ponderou que a instituição financeira atuou somente como meio de pagamento, não participando da operação de empréstimo, nem do pagamento do boleto (ID 27570621).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco do empreendimento. Alega que a atuação negligente do banco permitiu o acesso de fraudadores a seus dados bancários e pessoais, ensejando o dano experimentado, acrescendo trata-se de fortuito interno e não externo (ID 27570622).

Reitera o pedido de declaração de inexistência do débito, cancelamento do contrato fraudulento, bem como indenização pelos danos morais decorrentes do episódio. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida impugna novamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente. Como preliminar alega a inobservância ao princípio da dialeticidade nas razões recursais. Defende a manutenção da sentença sob o argumento da inexistência de elementos nos autos capazes de comprovar falha na prestação do serviço. Sustenta que a recorrente, ao realizar transações bancárias em seu próprio nome e por meio de aplicativo oficial, agiu de forma voluntária e consciente, inexistindo ilicitude na conduta da instituição. Ressalta, ainda, que cumpriu com seu dever de segurança e informação (ID 27570625).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, emitiu parecer favorável ao conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30745376).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado versa, substancialmente, sobre a possibilidade de se atribuir à instituição financeira recorrida a responsabilidade civil por fraude perpetrada por terceiro, a partir de contato telefônico fraudulento, que induziu a recorrente a contrair um empréstimo e realizar operação bancária de pagamento, em seu próprio nome, mediante uso do aplicativo oficial da instituição.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise das preliminares e do mérito.

2. Da Impugnação ao benefício da justiça gratuita.

No que concerne à impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, apresentada pela recorrida em suas contrarrazões, impõe-se a rejeição da preliminar. A apelante juntou aos autos documentação idônea apta a demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica (ID 27570583, ID 27570584, ID 27570585, ID 27570586, ID 27570587 e ID 27570588). Trata-se de pessoa aposentada e pensionista, que apresentou declaração de insuficiência de recursos acompanhada dos respectivos comprovantes.

A parte recorrida, a seu turno, não se desincumbiu do ônus de infirmar, de maneira concreta e eficaz, a veracidade das alegações apresentadas, limitando-se a formular impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório que evidenciasse a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A mera irresignação abstrata não possui o condão de afastar a prerrogativa legal deferida, razão pela qual deve ser mantida a concessão da justiça gratuita.

3. Da Inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões, na qual a recorrida sustenta a inadmissibilidade do recurso de apelação, sob o argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica, os fundamentos da sentença, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade.

A tese não merece prosperar.

Ao compulsar detidamente as razões recursais, verifica-se que a apelante direcionou seu inconformismo precisamente contra o fundamento que sustentou a sentença de extinção do feito, qual seja, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrida. A peça recursal desenvolve argumentação voltada a demonstrar a pertinência subjetiva da apelada, buscando evidenciar a existência de vínculo jurídico entre esta, notadamente em face do alegado fortuito interno, e os fatos narrados na petição inicial.

Desse modo, não há que se falar em ausência de impugnação específica, nem mesmo em inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso enfrenta, de forma clara e direta, o fundamento central da decisão recorrida.

Rejeito, pois, a preliminar.

4. Da Ilegitimidade Passiva da Instituição Financeira

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira Banco Bradesco S.A., no bojo de ação em que a recorrida sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, supostamente fazendo-se passar por preposto da referida instituição bancária.

Com efeito, a sentença recorrida extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição bancária.

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica da teoria da asserção, amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias. Conforme essa orientação, a aferição da legitimidade das partes deve ocorrer à luz dos fatos narrados na petição inicial, e não da realidade fática efetivamente provada, tratando-se de juízo prévio, fundado nas afirmações formuladas pela apelada.

No caso em exame, embora a recorrida atribua responsabilidade à instituição bancária por suposta falha de segurança e vazamento de dados que teriam possibilitado a prática da fraude, não se verifica, a partir da narrativa dos autos, qualquer atuação direta ou indireta do Banco Bradesco na constituição do vínculo jurídico impugnado.

Conforme se extrai da exordial, a operação contestada foi realizada pela própria consumidora, mediante utilização do aplicativo da instituição, com dados e dispositivos próprios, e teve como beneficiária pessoa jurídica estranha ao conglomerado econômico da recorrida.

Não se pode olvidar que a mera circunstância da operação ter sido realizada em ambiente bancário, por meio de aplicativo oficial, não é suficiente, por si só, para atrair a legitimidade da instituição, mormente quando ausente qualquer vínculo jurídico concreto entre as partes.

Em caso semelhante, confira-se o julgado a seguir:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA DESTINADA A PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. COBRANÇA REALIZADA POR TERCEIROS. BANCO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., diante de descontos automáticos realizados em favor de seguradoras diversas.

II – A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade do banco para responder por débitos realizados em conta do autor, mas cujo credor é pessoa jurídica distinta da instituição financeira.

III - Comprovado que a instituição financeira apenas processou ordens de débito de seguradoras, sem vínculo contratual ou benefício econômico, afasta-se sua responsabilidade, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

IV - Recurso conhecido e desprovido (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0904583-06.2023.8.14.0301 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 02/09/2025)

Destarte, à míngua de relação jurídica minimamente delineada entre a apelante e a apelada, afigura-se correta a extinção do feito por ausência de legitimidade passiva, condição da ação cuja inexistência inviabiliza a apreciação do mérito. Não merece acolhida a pretensão recursal.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença ora recorrida por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026